Tribunal: TJBA
Processo: 2001904-66.2024.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2001904-66.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: EDIMARIO COSTA PEREIRA Advogado(s): FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS LEITE, YLLA GUIMARAES DE SANT ANA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVANTE ACOMETIDO DE PATOLOGIA CRÔNICA (ANEMIA FALCIFORME). DECISÃO RECORRIDA. AFIRMAÇÃO DE QUE O APENADO, SUBMETIDO A ACOMPANHAMENTO PELA CENTRAL MÉDICA PENITENCIÁRIA, APRESENTOU MELHORA IMPORTANTE DO SEU QUADRO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO QUE NÃO SE AMOLDA À PREVISÃO DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL, RESTANDO INVIÁVEL A CONCESSÃO DA BENESSE PRETENDIDA – CABÍVEL SOMENTE A SEGREGADOS EM REGIME ABERTO. NÃO VISLUMBRADA HIPÓTESE EXCEPCIONAL NO CASO EM TELA. PLEITO RECURSAL DE PRISÃO DOMICILIAR QUE CARECE DE ALBERGAMENTO. RECORRENTE QUE CUMPRE ELEVADA PENA FIXADA EM 38 (TRINTA E OITO) ANOS, 4 (QUATRO) MESES E 5 (CINCO) DIAS, EM REGIME FECHADO, COM PROGRESSÃO PREVISTA APENAS PARA O ANO DE 2032. CUSTODIADO QUE É APONTADO COMO UM DOS LÍDERES DA FACÇÃO CRIMINOSA BDM – BONDE DO MALUCO. HISTÓRICO DE COMETIMENTO DE DELITOS, DURANTE O CURSO DA EXECUÇÃO PENAL, QUANDO DO GOZO DE PRISÃO DOMICILIAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA POR PARTE DO AGRAVANTE. DECISUM FUSTIGADO QUE NÃO MERECE CENSURA. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. RECOMENDA-SE, EM TEMPO, QUE SEJAM ENVIDADOS TODOS OS ESFORÇOS PARA O REGULAR TRATAMENTO DO APENADO NA CENTRAL MÉDICA PENITENCIÁRIA, UTILIZANDO-SE DOS MEIOS POSSÍVEIS E ADEQUADOS PARA REDUÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA GRAVE PATOLOGIA QUE O ACOMETE. 1. RESUMO DOS AUTOS. Cuidam os autos de Agravo em Execução Penal, interposto por Edimário Costa Pereira, contra decisão proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/Ba, Dra. Maria Angélica Carneiro, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar por si formulado. 2. DELINEAMENTO FÁTICO. Exsurge dos autos que o ora Insurgente fora condenado ao cumprimento da pena de 38 (trinta e oito) anos, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias, em regime prisional inicial fechado, tendo em vista a prática de diversos crimes como roubo, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e adulteração de sinal identificador de veículo. Colhe-se dos autos, ademais, ser o ora Irresignado possuidor de patologia crônica, qual seja, anemia falciforme, circunstância que acarreta a necessidade de cuidados médicos especiais - a seu ver. 3. DECISÃO RECORRIDA. A Magistrada de piso, ao analisar o pedido de prisão domiciliar, salientou que o cenário dos fólios denota a possibilidade de tratamento do Agravante dentro do Sistema Prisional. Assevera, nesse sentido, que o Penitente atualmente apresenta “melhora importante do seu quadro de saúde podendo receber atendimento sempre que necessário na Central Médica Penitenciária.” Registra, ademais, a Eminente Juíza a quo que o Reeducando “foi condenado ao cumprimento de pena total bastante elevada”, além de ser “considerado como alvo sensível do Sistema Prisional.” Salienta, outrossim, que o Apenado cometeu novo delito durante o curso da execução, enquanto fruía do benefício da custódia domiciliar anteriormente deferido. 4. PARECER MINISTERIAL. Em judicioso Opinativo, subscrito pela Eminente Procuradora Dra. Maria Augusta Almeida Cidreira Reis, o Parquet pugna pelo desprovimento do Agravo. Aduz, nessa senda, que o fato de o Agravante cumprir pena em regime fechado impossibilita a concessão da custódia domiciliar, por ausência dos requisitos legais. Sustenta, outrossim, o Órgão Ministerial, que “apesar do Supremo Tribunal Federal ter decidido que é possível o deferimento de prisão domiciliar ao sentenciado recolhido no regime fechado ou semiaberto sempre que a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade, tal entendimento não se aplica ao caso em tela.” 5. RAZÕES RECURSAIS QUE CARECEM ALBERGAMENTO. O pleito de prisão domiciliar, formulado pelo ora Insurgente, pauta-se na alegação da existência de problemas de saúde cujo tratamento não se entremostra viável dentro da Unidade Prisional. Sucede, todavia, que emerge do in folio que o Recorrente hodiernamente “encontra-se em melhor estado geral.” De mais a mais, observa-se que o Reeducando é “pessoa de interesse sensível” do Sistema de Segurança Pública e da Justiça Criminal, cumprindo, em regime fechado, elevada pena decorrente de diversas condenações por variados delitos. Sendo assim, forçoso reconhecer não se vislumbrar situação excepcional que acarrete a necessidade de concessão da prisão domiciliar na espécie. 6. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, assevera, em sua jurisprudência pacífica, que “Para a concessão da prisão domiciliar em razão de suposto acometimento de doença grave pelo paciente, é necessária a efetiva comprovação tanto da existência das moléstias narradas, como também da impossibilidade de obter o adequado tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra custodiado o réu.” (AgRg no RHC n. 162.885/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, DJe de 26/8/2022). Repise-se, ademais, que “a prisão domiciliar é providência admitida em hipóteses taxativas, durante o regime aberto, mas a melhor exegese, extraída da evolução e do aperfeiçoamento das instituições na proteção aos direitos e às garantias fundamentais, permite inferir a viabilidade do recolhimento em residência em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado ou semiaberto, desde que a realidade concreta assim o recomende.” (AgRg no HC n. 831.757/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024). No caso em tela, não se vislumbram razões para excepcionar a regra, de modo que o decisum fustigado não merece censura. 7. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO FUSTIGADA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. RECOMENDA-SE, EM TEMPO, QUE SEJAM ENVIDADOS TODOS OS ESFORÇOS PARA O REGULAR TRATAMENTO DO APENADO NA CENTRAL MÉDICA PENITENCIÁRIA, UTILIZANDO-SE DOS MEIOS POSSÍVEIS E ADEQUADOS PARA REDUÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA GRAVE PATOLOGIA QUE O ACOMETE. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo em Execução Penal nº 2001904-66.2024.8.05.0001, tendo como Agravante Edimário Costa Pereira, e, como Agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante Certidão de Julgamento, em CONHECER o RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador, (data registrada no sistema) DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI RELATOR (assinado eletronicamente) AC11